Tribunal: TJES
Processo: 5004864-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004864-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VICTOR DA COSTA TAVEIROS SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
FALTA GRAVE. AGRESSÃO FÍSICA A OUTRO DETENTO.
INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE RESPEITO A QUALQUER PESSOA COM QUEM DEVA SE RELACIONAR.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS SUFICIENTES.
IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO COLETIVA.
INOCORRÊNCIA. FALTA GRAVE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A ofensa à integridade física de outro detento, dentro da unidade prisional, caracteriza, objetivamente, desrespeito a pessoa com quem deve o reeducando se relacionar, caracterizando falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal.

2. Hipótese em que o relato da vítima, agredida pelo reeducando e demais presos, foi corroborada pelas declarações dos agentes penitenciários e pelo laudo médico, comprovando as agressões físicas sofridas, servindo ao convencimento do julgador, não havendo espaço para absolvição.

3. O depoimento dos agentes penitenciários gozam de fé pública e merecem credibilidade, notadamente se corroborados por outros elementos probatórios. Precedente do STJ.

4. Constatando-se que houve individualização da conduta do agravante, malgrado tenha sido, a falta grave, cometida em conluio com outros detentos, não há que se falar em imposição de sanção coletiva. Precedente do STJ.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004864-94.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VICTOR DA COSTA TAVEIROS SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V
O T O

Trata-se de agravo em execução penal, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de
VICTOR DA COSTA

TAVEIROS SILVA
, demonstrando sua inconformidade com a decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que reconheceu a falta grave em face do reeducando, em razão de ter agredido outro detento, a qual foi apurada no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 073/2020.

Em suas razões recursais, a defesa busca a absolvição da falta disciplinar, ao fundamento de que o acervo probatório não demonstra, com clareza, a autoria do agravante.

Aduz, ainda, ainda, que, no caso do cometimento de falta grave, envolvendo vários detentos, a conduta deve ser individualizada e, a responsabilidade, será pessoal (art. 5º, XLV, da Constituição Federal de 1988), sendo vedada expressamente a aplicação de sanções coletivas (art. 45, § 3º, da Lei nº 7.210/84).

Por fim, PREQUESTIONOU toda a matéria ventilada no recurso.

De acordo com o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 073/2020, no dia 06 de julho de 2022, o agravante, em conjunto com outros internos, cometeu falta disciplinar de natureza grave, consistente na agressão ao detento Leandro de Oliveira.

A autoria está devidamente demonstrada.

Ao ser ouvido perante o Conselho Disciplinar, Victor negou as agressões, além de informar que, no momento dos fatos, se encontrava dormindo.

Em audiência de justificação, o agravante, manteve sua narrativa inicial, aduzindo que, o verdadeiro agressor é o detento Maciel e, que discussões entre a vítima e o agressor, teriam motivado os fatos.

Todavia, sua negativa não encontrou respaldo em elemento algum coligido ao longo do Procedimento Administrativo Disciplinar, cujo conjunto probatório lhe foi totalmente desfavorável.

A vítima, Leandro de Oliveira, declarou expressamente, que “
apenas os internos Maciel Lopes de Jesus e Leandro Rosa da Silva, não a agrediram, tendo certeza que os demais detentos participaram da agressão
”. Informou que, “
tal fato ocorreu, porque se recusou a participar de uma suposta greve de fome, que estaria sendo planejada, e que, os internos envolvidos, a todo tempo, o chamava
m
de “X9”, fato este que
os
levou
a agredirem ele
com socos, tapas e chineladas, no rosto, nas costas e costelas
”.

Corroborando a palavra da vítima, há, ainda, os depoimentos prestados pelos agentes penitenciários PETERSON DE AGUIAR SOARES, ALEXANDRO SILVA SOARES, ROBSON PEÇANHA DE SOUZA e GEORGE MICHAYON DE RUZZI PEREIRA SAD, no sentido de ratificar o histórico da transcrição da ocorrência, no qual constam os fatos relatados pelo ofendido.

É certo que, a palavra dos agentes públicos, quando não contraditada, gozam de presunção de veracidade.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
A palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave constitui prova idônea e suficiente para o convencimento do magistrado, haja vista tratarem-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade, não havendo nos autos qualquer indício que ponha em dúvida a credibilidade de seus depoimentos
” (
STJ,
AgRg no HC 527087/SP,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data do Julgamento: 17/10/2019
, destaquei).

Ademais, as lesões sofridas pelo ofendido, descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, guardam correspondência com a versão dos fatos apresentada por ele, comprovando que estava com
“
múltiplas escoriações e equimoses de cor arroxeada em região facial
”.

Não obstante, diversamente do que sustentou a defesa, não houve imposição de sanção coletiva ao agravante ou atribuição de punição sem individualização, porquanto apesar de a falta ter sido cometida em conluio com outros detentos, a apuração do fato, bem como o reconhecimento da transgressão disciplinar, nos termos do artigo 50, incisos I e VI, da Lei de Execuções Penais, se deu de forma particularizada.

Sobre o assunto, confira entendimento do STJ:

“(...)
Não se pode confundir “sanção coletiva” com “autoria coletiva”. A primeira, de fato, é vedada pelo ordenamento jurídico. A segunda, entretanto, se configura, quando é devidamente apurada a falta, e, reconhecida a responsabilização de vários apenados, na autoria de conduta que configura falta grave e, diante das circunstâncias da infração, acarreta a punição individualizada de todos os envolvidos (AgRg no HC 444.930/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28 /6/2018)
” (...)” (
STJ,
AgRg no HC 550.514/SP,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 20/2/2020
, destaquei).

Assim, por todos os elementos dos autos, tenho que restou devidamente comprovada a existência da falta grave prevista no artigo 50, inciso VI, e artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, porquanto o reeducando inobservou o dever de respeito a qualquer pessoa com quem deva se relacionar, agredindo outro detento.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo incólume a r. decisão combatida.

Dou a matéria como PREQUESTIONADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.